Tribunal: TJMT
Processo: 1002721-51.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002721-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SILVERIO BARBOSA DOS SANTOS FILHO - CPF: 941.534.693-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO TRANSCURSO DA EXECUÇÃO – IMPACTO NO REQUISITO SUBJETIVO – REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO – SÚMULA 441 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS ETERNOS À INFRAÇÃO DISCIPLINAR – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que concedeu o livramento condicional ao agravado, condenado pelos crimes de tráfico de drogas e homicídio.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o cometimento de faltas graves no curso da execução penal impede o reconhecimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional.

III. Razões de decidir:

1. O cometimento de falta grave durante a execução não impede, por si só, a concessão do livramento condicional, podendo apenas impactar na análise do requisito subjetivo.

2. Nos termos da Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave durante a execução da pena não interrompe o prazo para a concessão do livramento condicional, devendo a análise do requisito subjetivo considerar o comportamento global do apenado ao longo do tempo.

3. Não é possível atribuir efeitos perpétuos às faltas graves já reabilitadas, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso Desprovido.

Tese de julgamento:
"O cometimento de falta grave durante a execução da pena não impede, por si só, a concessão do livramento condicional, sendo necessária a análise individualizada da conduta do apenado e da presença dos requisitos legais, especialmente o preenchimento do requisito subjetivo".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83; LEP, arts. 127, 131 e 132.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 441; AgRg no HC 702.310/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos do Processo de Execução Penal n. 0003185-82.2012.8.11.0086, que concedeu o livramento condicional ao agravado
SILVÉRIO BARBOSA DOS SANTOS FILHO
(Id. 266139765 – p. 758-762).

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em síntese, a ausência do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, diante da falta grave cometida pelo reeducando e ausência de bom comportamento durante a execução da pena (Id. 266139765 – p. 772-777).

Em contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo desprovimento do recurso para que seja mantida a respeitável decisão do Juízo
a quo
que concedeu o benefício do Livramento Condicional (Id. 266139765 – p. 780-785).

No juízo de retratação, o magistrado de origem manteve inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 266139765 – p. 786).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo provimento do recurso de agravo em execução, a fim de que seja revogado o livramento condicional deferido ao agravado (Id. 269906260).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A controvérsia nos autos reside em verificar se o descumprimento das condições do regime semiaberto por parte do apenado configura falta grave e se é cabível a regressão cautelar para o regime fechado.

O agravado Silvério Barbosa dos Santos Filho cumpre pena unificada de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, decorrente de condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e homicídio (art. 121, do Código Penal), tendo sido beneficiado com a progressão para o regime semiaberto em 02/07/2019, ocasião na qual o magistrado
a quo
fixou as condições do referido regime, incluindo o comparecimento mensal, recolhimento domiciliar e monitoramento eletrônico.

A defesa formulou pedido de livramento condicional, com fundamento na presença dos requisitos objetivo e subjetivo do art. 83 do Código Penal.

Por sua vez, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido de livramento condicional, sob o argumento de que
demonstra claramente comportamento insatisfatório durante a execução da sua reprimenda, impossibilitando o preenchimento dos requisitos subjetivos, dispostos no artigo 83 do Código Penal e artigo 131, da Lei de Execução Penal
.

O juízo
a quo
, após verificar a presença dos requisitos legais, concedeu o livramento condicional, nos seguintes termos:

Constata-se que o recuperando preencheu o requisito objetivo para concessão do benefício do livramento condicional em 15/01/2024, conforme atestado de pena constante nos autos.

Insta consignar que o cometimento de eventual falta grave no curso do cumprimento de pena não possui o condão de interromper o prazo para obtenção do benefício do livramento condicional, conforme previsão expressa na Súmula nº. 441 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com relação ao requisito subjetivo, não vislumbro situação grave nos últimos meses capaz de impedir a concessão do benefício em apreço, tendo em vista o acolhimento da justificativa acostada.

(...).

Assim sendo, verifica-se que o recuperando preenche todos os requisitos necessários para concessão do benefício.

ISSO POSTO, com fundamento nos arts. 83 e seguintes do Código Penal, c/c 131 e seguintes, da Lei de Execuções Penais, CONCEDO ao reeducando SILVERIO BARBOSA DOS SANTOS FILHO, devidamente qualificado nos autos, o benefício do livramento condicional, mediante o cumprimento das condições impostas, previstas no art. 132, §§ 1º e 2º, da Lei de Execuções Penais (...) (Id. 266139765 – p. 758-762)

Pois bem.

Verifica-se dos autos que, em 31/03/2020, o Ministério Público manifestou pela regressão cautelar do agravado em virtude do descumprimento das condições que lhe foram impostas referente ao ano de 2019 (Id. 266139765 – p. 542-545), tendo o magistrado de origem designado audiência de justificação (Id. 266139765 – p. 554).

O
Parquet
interpôs Agravo em Execução requerendo a regressão do agravado para o regime fechado (Id. 266139763 – p. 556-563), o qual não foi conhecido pelo magistrado de origem (Id. 266139763 – p. 584-585).

Na sequência, em 26/04/2022, o MP manifestou nos autos quanto à ausência de comparecimento em juízo referente ao ano de 2020 (Id. 266139765 – p. 608-609), que foi devidamente acolhido pelo Juízo de origem, determinando a alteração do atestado de pena (Id. 266139765 – p. 632-633).

Por fim, em 19/01/2023, o órgão ministerial requereu a regressão cautelar do regime do agravado em razão do descumprimento das condições impostas em audiência admonitória em relação aos anos de 2021, 2022 e 2023 (Id. 266139765 – p. 639-644), tendo o magistrado reconhecido a prática da falta grave, fixando como data-base o dia da última falta grave, qual seja, 15/01/2023, considerado como interrompido os períodos em que houve descumprimento do uso da tornozeleira eletrônica, bem como a perda de 1/6 (um sexto) de eventuais dias remidos anteriores
à
fata grave (artigo 127, c.c. artigo 57, ambos da LEP). Contudo, manteve o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

Em 13/03/2024 a defesa do agravado apresentou justificativa por escrito em relação ao monitoramento eletrônico nos finais de semana, em virtude do trabalho, requerendo, ainda, a concessão do livramento condicional, com a retirada da tornozeleira, sob o argumento de que o apenado já possuía direito a este benefício desde 15/01/2024 (Id. 266139765 – p. 713-716), tendo o MP manifestado pelo indeferimento do referido pedido (Id. 266139765 – p. 745-748).

Conforme se verifica, em decisão prolatada em 05/06/2024 o Juízo da Execução Penal acolheu a justificativa e concedeu o livramento condicional ao considerar que o agravado SILVERIO BARBOSA DOS SANTOS FILHO possui bom comportamento carcerário e não cometeu falta grave nos últimos 12 (doze) meses (Id. 266139765 – p. 758-762).

De fato, o agravante atingiu o requisito objetivo para livramento condicional no dia 15/01/2024, conforme se extrai do Atestado de Pena (SEEU n. 0003185-82.2012.8.11.0086 – Id. 266139765 – p. 666-667).

O livramento condicional configura uma etapa da execução penal, independentemente do regime prisional, sendo concedido após o atendimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos na legislação penal. Tal benefício desempenha o papel de fase transitória entre o encarceramento e o retorno à liberdade, proporcionando um período intermediário essencial para que o apenado se adapte às condições da vida em sociedade.

A ocorrência de falta grave no curso da execução da pena, ainda que o condenado tenha sido reabilitado pelo decurso do tempo, não impede a constatação de um comportamento carcerário insatisfatório. Embora essa infração disciplinar não interrompa o cômputo do prazo necessário para a obtenção do livramento condicional (requisito objetivo), poderá comprometer o atendimento do requisito subjetivo, inviabilizando a concessão do benefício.

O c. STJ possui entendimento de que
não basta o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena
(AgRg no HC n. 710.831/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022).

Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça entende que a ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses configura um requisito objetivo para a concessão do livramento condicional. No entanto, tal exigência não limita nem torna inflexível a análise do requisito subjetivo indispensável ao deferimento do benefício, sendo imprescindível que o histórico prisional do apenado seja examinado de maneira individualizada, conforme as particularidades de cada caso.

No que se refere à falta grave e os seus efeitos, conforme orientação pacífica na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a sua prática acarreta, tão somente, a interrupção do prazo para a progressão de regime, excepcionados, contudo, o indulto, o livramento condicional e a comutação de penas (Súmula n. 441/STJ).

Acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS REAVALIE O PLEITO, DESCONSIDERADAS AS FALTAS DISCIPLINARES ANTIGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.364.192/RS, decidiu que o cometimento de falta grave no curso da execução enseja a interrupção do prazo para a progressão de regime; mas não o faz para fins de concessão de livramento condicional, por constituir requisito objetivo não contemplado no art. 83 do Código Penal. 2. O entendimento vigente neste Tribunal Superior é no sentido de não ser possível atribuir efeitos eternos às faltas graves praticadas na execução penal, por consubstanciar ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena. Por essa razão,
os precedentes desta Corte apontam ser inidôneo indeferir direitos previstos no decorrer da execução penal com lastro em faltas disciplinares antigas e já reabilitadas
.3. No caso, o indeferimento do benefício foi fundamentado pela ausência do requisito subjetivo, em razão do histórico prisional do Apenado. Contudo, a falta registrada no ano de 2017 é de natureza média e a falta grave ocorrida 2019 já foi reabilitada há mais de 12 (doze) meses (fls. 40-42). Conforme entendimento jurisprudencial,
não é possível atribuir efeitos eternos às faltas graves, pois constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena
, sobretudo, na hipótese, em que foi atestado o bom comportamento carcerário do ora Agravado, bem como foi progredido ao regime semiaberto, avalizado pelo laudo favorável do exame criminológico, após as mencionadas faltas disciplinares. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 702.310/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO MINISTERIAL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE HÁ MAIS DE 12 MESES – APRESENTAÇÃO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – FALTAS ANTERIORES QUE NÃO IMPEDEM O LIVRAMENTO CONDICIONAL – CARÁTER RESSOCIALIZADOR – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO. O c. STJ possui entendimento de que “não basta o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses (art. 83, "b", CP), sendo exigidos vários outros requisitos, dentre eles, o bom comportamento (art. 83, "a", CP), que é analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena” (AgRg no HC nº 710.831/SC). “
Não é possível atribuir efeitos eternos às faltas graves praticadas pelo apenado, o que constituiria ofensa ao princípio da razoabilidade e ao caráter ressocializador da pena
” (HC 592.587/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)” (TJMT, AGEXPEN nº 1019982-97.2023.8.11.0000). “Não obstante a existência de fatos desabonadores da conduta carcerária do reeducando, subsiste a possibilidade de concessão do livramento condicional, contanto que a falta grave cometida não seja contemporânea e que o comportamento prisional seja adequado desde então” (TJMT, AGEXPEN nº 1022055-76.2022.8.11.0000). Recurso desprovido. (N.U 1007617-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

Diante de todo esse contexto e, tendo em consideração o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que o livramento condicional se constitui como um direito subjetivo público do apenado que preenche os requisitos legais, não há como dar procedência ao pleito ministerial de que sejam consideradas as aparentes violações ao monitoramento eletrônico como descumprimento das condições do regime imposto a demandar o indeferimento do benefício e, muito menos, a regressão ao regime semiaberto, notadamente quando todas as demais exigências foram satisfeitas.

Por tais razões, constata-se estar suficiente demonstrado o preenchimento pelo agravado dos requisitos para a obtenção do livramento condicional, de modo que a decisão agravada comporta integral manutenção.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025